Tribunal: TJDFT
Processo: 0741278-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741278-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VEGA CONSTRUTORA LTDA em face de decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0718723-80.2025.8.07.0001. O referido cumprimento visava a execução de obrigação de fazer e astreintes fixadas no processo de conhecimento no 0732189-49.2022.8.07.0001. Por decisão anterior desta relatoria (ID 77838344), o processamento do presente recurso foi suspenso, sob o fundamento de que o eventual sucesso das tratativas de autocomposição noticiadas pelas partes na Apelação Cível no 0732189-49.2022.8.07.0001 resultaria na perda do objeto deste agravo. Compulsando os autos da referida Apelação Cível (0732189-49.2022.8.07.0001), verifica-se que o acordo celebrado entre as partes foi devidamente homologado por este relator, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. O cumprimento de sentença originário foi extinto, por sentença, em face da homologação do acordo entre as partes (ID 259570293). A homologação da autocomposição no processo principal acarreta, inequivocamente, a perda superveniente do objeto dos recursos a ele vinculados. Ante o exposto, com fulcro no Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Preclua esta decisão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator